Tribunal: STF
Processo: ARE 1348660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VI CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. ANULAÇÃO DO CERTAME ANTE A EXISTÊNCIA DE FRAUDES NA EXECUÇÃO E IRREGULARIDADES INSANÁVEIS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA. DECRETO MUNICIPAL Nº 762/2013. REGULARIDADE. AUTOTUELA DA ADMINISTRAÇÃO. 



    1. Trata-se de ação em que buscam os autores a anulação do Decreto 762/2013 do Município de Rio das Ostras, a fim de restabelecer a validade do VI Concurso Público, garantindo suas respectivas nomeação e posse para os cargos em que foram aprovados dentro do número de vagas.



    2. Ao contrário do afirmado pelos Apelantes, as irregularidades relatadas não dizem respeito apenas a parte do certame, mas torna nulo todo o procedimento, visto que violam frontalmente a isonomia entre os concorrentes e a impossibilita a constatação de que a ordem de classificação representa, de fato, a ordem dos mais eficientes e aptos ao exercício da função pública.



    3. A anulação de todo o certame não se mostra desproporcional. Com efeito, como corolário da proporcionalidade, temos que os meios utilizados devem ser necessários e suficientes para atingir os objetivos almejados. Assim, a anulação de todo o concurso se mostra a medida adequada a fim de reestabelecer a legalidade da situação apresentada.



    4. Homologação que se deu em circunstância de precariedade. Não é possível confirmar que o procedimento e, por consequência, o ato dele resultante, obedeceu aos ditames legais quando sobre eles estão pendentes diversas impugnações e denúncias, evidenciando incerteza. Ademais não poderia ter sido realizada a homologação enquanto pendente processo cautelar que pleiteava a suspensão do concurso face à existência de inúmeros indícios de fraudes e ilegalidades.



    5. Além disso, deve ser ponderado que a homologação “às pressas” indica que o ato homologatório foi levado à efeito para possibilitar o repasse do preço contratado à organizadora do concurso, o que conduz à conclusão de existência de desvio de finalidade.



    6. A declaração de nulidade do ato ilegal se trata de um poder dever, ou seja, a Administração Pública não só pode, como deve extirpar do mundo jurídico os atos eivados de vícios que os tornem ilegais. Súmula 346 e 473 do STJ.



    7. A anulação do concurso foi uma das obrigações assumidas pelo Município quando da celebração do TAC, de maneira que não poderia a Municipalidade se furtar ao cumprimento do avençado, sob pena de execução do título executivo extrajudicial pelo Ministério Público. O Decreto anulatório, por sua vez, foi devidamente fundamentado no poder de autotutela da Administração, bem como na realização do Termo de Ajustamento de Conduta, não havendo que se falar em vício de fundamentação.



    8. Declaração de nulidade do concurso que não estava condicionada à instauração de processo administrativo no qual fosse assegurado contraditório e ampla defesa aos candidatos, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência, a obrigatoriedade de oportunizar aos candidatos aprovados o direito ao contraditório só existe quando ocorre a homologação do certame. Precedentes STJ.



    9. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 37, caput, e incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente